Tribunal: TJDFT
Processo: 0707398-37.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707398-37.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REDECARD S/A APELADO: FSW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Tendo em vista que se encontra pendente julgamento de Recurso de Apelação interposto após sentença na fase de cumprimento de sentença, em que se discute exatamente a penhora realizada no rosto dos autos, além de outras teses, tenho por cautela que a disponibilização dos valores relativos à penhora somente poderá ser realizada após o julgamento do recurso. Devolva-se à Secretaria, para que adote as providências necessárias, comunicando ao d. juízo solicitante sobre o indeferimento, por ora, da liberação dos valores objeto da penhora no rosto dos autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator